Tribunal: TJES
Processo: 5007355-38.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007355-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JADIR GONCALVES DE PADUA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO CAUTELAR. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO N.º 0612374-0 ONDE RECEBE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA RÉ. OCORRE QUE O REQUERENTE RECEBEU DUAS FATURAS NOS VALORES DE R$578,71 E R$1142,74 RESPECTIVAMENTE REFERENTES AOS MESES DE 10/2022 E 11/2022, VALORES ESTES QUE NÃO CONDIZEM COM A MÉDIA DE CONSUMO DO PLEITEANTE QUE MESMO APÓS BUSCAR A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM A REQUERIDA E COM O PROCON NÃO TEVE ÊXITO EM FINDAR TAL PROBLEMA. NA AUDIÊNCIA JUNTO AO PROCON A PLEITEADA LIMITOU-SE A AFIRMAR QUE O AUTOR NÃO HAVIA DEIXADO OS TÉCNICOS ADENTRARAM SUA RESIDÊNCIA, MESMO SEM QUE TAL PEDIDO TIVESSE SIDO FEITO. EM 24/05/2023 O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA FOI CORTADO, MOTIVADO PELO NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS CONTESTADAS JUNTO AO PROCON O QUE PIOROU A SITUAÇÃO DO DEMANDANTE QUE FICOU SEM O SERVIÇO ESSENCIAL PARA SUA ROTINA, HIGIENE E ALIMENTAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM VALOR A SER QUANTIFICADO PELO JUIZ, B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE RELIGAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA E NA REDUÇÃO DAS FATURAS DO MÊS 10/2022 E 11/2022 E C) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A PLEITEADA RELIGUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ EM: A) REVISAR AS FATURAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, B) RESTABELECER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR E C) PAGAR R$ 4.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO ORA RECORRIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO, VISTO O CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDENAÇÃO QUE VIOLA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESTANDO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)